Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO RECUSADO POR CLÍNICA CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.

II. A operadora do plano de saúde responde solidariamente por dano resultante da recusa de atendimento em clínica credenciada, nos termos do § 1o do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Transtornos e angústias decorrentes de recusa de atendimento médico em pronto-socorro, por repercutirem nos predicados da personalidade do consumidor, traduz dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6], inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 6.000,00 compensa mais adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.

V. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil.

VI. Apelações desprovidas.